Tribunal: TJES
Processo: 5000441-61.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-61.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: JOSE LUCAS PINTO VASSOLER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ERRO MATERIAL
–
VÍCIO RECONHECIDO
–
ACÓRDÃO
RETIFICADO
– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos embargos de declaração opostos pelo autor sustenta-se que a ementa não condiz com os fatos, argumentos, pedidos e até mesmo classe processual originária.

2.
Identificado o apontado erro material, o v. acórdão recorrido deve ser retificado para que conste
JOSÉ LUCAS PINTO VASSOLER
como parte executada em vez de “OLÍVIO BERTOLATI”.

3.

Recurso conhecido e provido para sanar erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de sanar erro material apontado, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ICONHA

opôs

embargos de declaração em face
do v. acórdão exarado no evento nº 10246438, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao apelo interposto anteriormente pelo ente municipal para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na instância originária.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10546115, o embargante aponta, tão somente, ocorrência de erro material no v. acórdão, em que constou como parte executada “OLÍVIO BERTOLATI”, em vez de
JOSÉ LUCAS PINTO VASSOLER
.

Constatado o erro material apontado, deve ser retificado o v. acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o erro material apontado a fim de conste no v. acórdão embargado
JOSÉ LUCAS PINTO VASSOLER
como parte executada em vez de “OLÍVIO BERTOLATI”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado a fim de que conste no v. acórdão embargado JOSÉ LUCAS PINTO VASSOLER como parte executada em vez de “OLÍVIO BERTOLATI”.